Tribunal: TJDFT
Processo: 0709479-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709479-67.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MARCIO TEIXEIRA AMARAL RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO CRIMINAL, com pedido de liminar, ajuizada pela Defesa de Márcio Teixeira Amaral, contra decisões da MMa Juíza de Direito Substituta do Terceiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que, nos autos no 0709358-88.2024.8.07.0016, deferiu medidas protetivas de urgência requeridas por Alessandra Volkmer Feel em desfavor do ora reclamante (IDs 185664087 e 187591158 dos autos no 0709358-88.2024.8.07.0016). Segundo consta dos autos 0709358-88.2024.8.07.0016, a ex-esposa do Reclamante – Alessandra Volkmer Feel – requereu medidas protetivas em face de Márcio Teixeira Amaral, consistentes em “a) proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas; b) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) suspensão da posse ou restrição do porte de armas.” (ID 185664087 do processo no 0709358-88.2024.8.07.0016). O Juízo a quo acolheu parcialmente o pedido e fixou as medidas protetivas nos seguintes termos: “a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. A medida acima imposta de proibição de contato não abrange os filhos que a requerente possui com o requerido, haja vista a ausência de notícia de que os atos imputados ao suposto ofensor afetam o poder familiar do pai e a integridade dos filhos” (ID 185664087 do processo n.o 0709358-88.2024.8.07.0016), bem como determinou “a restrição do porte de arma de fogo decorrente do exercício profissional pelo prazo de 90 (noventa) dias, devendo a arma (particular e de serviço) ser acautelada no junto ao setor responsável pelo acautelamento de armas do Ministério da Defesa, a que o requerido se encontra vinculado, nos horários em que este estiver fora de serviço.” (ID 187591158 do processo n.o 0709358-88.2024.8.07.0016). Contra as referidas decisões, a Defesa propôs a presente reclamação (autos no 0709479-67.2024.8.07.0000), alegando que o decisum impugnado limitou o direito de ir e vir do reclamante ao determinar a restrição de manter-se a 300 (trezentos) metros de sua ex-esposa, bem como mencionando que a suspensão de seu porte de arma pode prejudicá-lo em seu trabalho. Aduz que foi casado com a vítima por 23 (vinte e três) anos e desse relacionamento adveio dois filhos, atualmente, maiores de idade. Sustenta que moram em locais muito próximos – a ex-esposa na SQN 202 e o reclamante na SQN 204, de modo que encontros ocasionais podem acontecer. Argumenta que não vigia a vítima, que não fica rondando o carro dela e que nunca colocou nenhum rastreador no carro da ofendida. Pondera que não tem informações sobre a opção sexual da vítima. Salienta que encontrou vítima ao acaso no pub “UK” e que apenas teve uma conversa amistosa e informal. Explicita que nunca utilizou sua posição hierárquica para intimidar ninguém, que nunca agrediu a vítima e que não lhe imputou fato que a desabonasse. Expõe que a restrição de seu porte de arma lhe traz prejuízos no aspecto emocional quanto ao órgão que atua (Aeronáutica), pois não tem nenhuma conduta que o desabone, salvo a ocorrência policial registrada pela vítima. Face ao exposto, sustenta que ainda não foi ouvido sobre os fatos que lhe são imputados; que não há provas que as incolumidades física e psíquica da vítima estejam em perigo real e iminente; que não foram indicadas testemunhas para corroborar as declarações da vítima; e que não há evidências que fique tentando se comunicar com a ofendida por qualquer meio. Postula, assim, o deferimento do pedido liminar para: a) revogar a proibição de se aproximar da vítima ou, subsidiariamente, reduzir a proibição de afastamento da vítima para pelo menos 150 (cento e cinquenta) metros da ofendida, para ter acesso às comerciais da 202 Norte; b) revogar a suspensão do porte de arma; e c) revogar a proibição de contato com a vítima. Por fim, no mérito, requer a confirmação dos pedidos liminares pleiteados. Liminar indeferida por esse Relator (ID 56844173), uma vez que as medidas protetivas em favor de Alessandra Volkmer Feel foram deferidas com base na legislação de regência, que tem em vista o viés protetivo de vítimas em contexto de violência doméstica e familiar, bem como a prevenção de novas violências, como tutela cível inibitória, independentemente de existência de ilícito criminal. Além disso, a Defesa não demonstrou quaisquer prejuízos que a suspensão temporária do porte de arma de fogo do reclamante tenha ocasionado em suas atividades funcionais exercidas na Aeronáutica, tampouco comprovou a necessidade de frequentar a comercial da quadra de 202 Norte, quando existem tantas outras comerciais na Asa Norte. A Juíza a quo prestou informações em Reclamação Criminal, nos termos do artigo 236 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por meio do Ofício de no 72 - 2024/3JVD (ID 57221289). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apresentou contrarrazões, pelo conhecimento e não provimento da reclamação criminal (ID 57591996). Parecer do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Ivaldo Lemos Júnior, pela não admissão da Reclamação Criminal diante da intempestividade e da ausência de preparo, e, no mérito, caso admitida, oficia pela improcedência (ID 57676243). É o relatório. Decido. A presente reclamação não pode ser admitida, como bem pontuou a douta Procuradoria de Justiça, porquanto não atende ao requisito de admissibilidade extrínseco da tempestividade. Consoante disposto no artigo 232 do Regimento Interno desta Corte: “Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.” (grifo nosso) No caso dos autos, a reclamação é o meio processual adequado para impugnar a decisão, que não comporta recurso específico e que poderá causar à parte dano irreparável ou de difícil reparação: “PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS. NECESSIDADE. IMPROCEDENTE. 1. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno do TJDFT, admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. 2. Os fatos apurados nos autos e descritos na denúncia justificam a imposição de medidas protetivas em favor da suposta vítima, não se verificando erro de procedimento judicial. 3. Reclamação julgada improcedente.” (Acórdão 1774542, 07312868020238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por outro lado, o prazo para interposição de reclamação no processo penal é de 05 (cinco) dias contado da ciência da decisão, conforme estatuído no artigo 233 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 233. O prazo para a reclamação será de 5 (cinco) dias, contado da data da ciência do ato.” In casu, as decisões atacadas pelo reclamante foram proferidas nos dias 04/02/2024 e 23/02/2024 (IDs 185664087 e 187591158 dos autos 0709358-88.2024.8.07.0016), sendo que o reclamante já tinha advogado constituído nos autos da medida protetiva desde 20/02/2024 (ID 187228524 dos autos 0709358-88.2024.8.07.0016). Lado outro, insta consignar que o réu foi intimado desta última decisão (ID 187591158 dos autos 0709358-88.2024.8.07.0016), via Whatsapp, em 27/02/2024 (ID 187992872 dos autos 0709358-88.2024.8.07.0016) e o sistema informatizado PJE (expediente dos autos 0709358-88.2024.8.07.0016) – registrou ciência da aludida decisão pelo reclamante em 29/02/2024 – constando como data limite para ciência ou manifestação o dia 05/03/2024. A presente reclamação, contudo, somente foi interposta no dia 11/03/2024, o que revela a sua manifesta intempestividade. Assim, diante da intempestividade, prejudicados os demais pleitos formulados nos autos, deve ser negado seguimento à reclamação criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 18 de abril de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador